Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-75.2016.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002803-75.2016.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), A DO CARMO BANDEIRA - ME - CNPJ: 06.271.707/0001-19 (EMBARGADO), ANTONIO DO CARMO BANDEIRA - CPF: 369.422.271-53 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No
0002803-75.2016.811.0013 (OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0002803-75.2016.811.0013) - COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA: A DO CARMO BANDEIRA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso

em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002803-75.2016.811.0013, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão contém omissão no que tange à não observância do rito previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80. Visto que, em se tratando de execução fiscal, deveria ser seguido o rito expressamente previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, devendo o feito ser suspenso, caso não haja diligência requerida pelo exequente no que tange ao resultado infrutífero da citação, não tendo cabimento a decretação de abandono da causa.

Alega, ainda, que não tem cabimento a decretação de extinção do feito por “abandono da causa” ou por “perda superveniente de interesse processual” em sede de execução fiscal, na qual o r. Juízo ainda não observou o rito especial previsto na legislação de regência. Defende ainda, que o rito expressamente previsto na legislação aplicável às execuções fiscais ordena que, caso o Fazenda Pública não dê prosseguimento ao feito, deve o feito ser suspenso pelo prazo de um ano, ao final do qual iniciará o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, requer o provimento dos embargos para que sejam conhecidos e o provimento os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e reformar a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

As contrarrazões não foram apresentadas, tendo em vista que não foi possível localizar o Embargado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID. no 33538950).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020